Tribunal: STF
Processo: AI 794194
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS 
   TRAZIDOS NO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É 
   pacífico o posicionamento desta Corte no sentido de que não se pode 
   inovar nos argumentos trazidos no apelo extremo, sob pena de não 
   conhecimento da matéria inovada. Precedentes.
II - Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental a que se nega 
   provimento.